Tribunal: STF
Processo: ARE 711900
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REAJUSTE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO EXCLUSIVAMENTE À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. LEI ESTADUAL 8.162/91. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO.  



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. . 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. O Poder Judiciário não pode conceder aumento a servidores públicos ou a militares com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que não possui atribuição legislativa. Súmula 339 do STF, verbis: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Precedentes: RE n. 355.517, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 29.8.2003 e RE n. 247.843-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15.2.2012.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. ÍNDICE DE 81%. LEI N.º 8.162/91. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR ÍNFIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM VALOR ABAIXO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). NÃO CABIMENTO.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.